Tribunal: CARF
Processo: 11634.000738/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000738/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.557 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
VALDOMIRO BARIQUELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
COMPROVAÇÃO DE TÉRMINO. OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAR COM
DOCUMENTOS HÁBEIS NA FORMA NORMATIZADA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a
decadência.
Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou de sua
integral conclusão em período decadencial mediante a apresentação dos
documentos arrolados em normatização específica juntamente com o
Documento de Informação Sobre a Obra (DISO).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA
FÍSICA. AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA.
A comprovação do término de obra de construção civil em período abrangido
pela decadência do crédito previdenciário, se faz mediante a apresentação de
um ou mais dos documentos previstos no art. 482 da Instrução Normativa/SRP
n.o 03/2005.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. MÃO-DE-OBRA. AFERIÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
PADRÃO
E
TIPO
DA
CONSTRUÇÃO.
DIFERENÇAS. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
A apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra
de construção civil sob responsabilidade de pessoa física obedecerá aos
procedimentos estabelecidos para regularização de obra por aferição indireta
com base na área construída, no padrão e tipo da construção.
Demonstrando o sujeito passivo, durante a fase de contencioso, que o padrão e
tipo da construção constante no Aviso para Regularização de Obra (ARO) da
Declaração e Informações Sobre Obras (DISO) está equivocado, ainda que
tenho permanecido silente na fase de fiscalização, impõe-se a retificação do
lançamento para que nele conste o efetivo tipo e padrão de construção.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000738/2007-11
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000738/2007-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para constar como padrão e tipo da construção, no lançamento,
dados compatíveis com a edificação descrita no local conforme documentos de fls. 40 a 47 dos
autos, Barracão Industrial em Alvenaria.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 73/78), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 66/69), proferida em sessão de 20/11/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-20.005, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 32/34), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário
o ônus da prova em contrário.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 3/12; 20) e
respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fl. 26), tendo o contribuinte sido notificado em
28/04/2006 (e-fl. 29), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD 35.890,379-3,
emitida contra o contribuinte acima mencionado, para exigência do valor de R$
25.871,52, composto de contribuições destinadas à Seguridade Social, contribuições
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000738/2007-11

destinadas a outras entidades e fundos (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE) e acréscimos moratórios correspondentes, calculados até 19/04/2006.

Segundo consta no Relatório Fiscal de fls. 22, as contribuições exigidas têm
como fato gerador o valor da remuneração paga à mão-de-obra empregada na obra de
construção civil de propriedade do contribuinte, matriculada no Cadastro Específico do
INSS – CEI sob n.o 34.340.03341/61, localizada nos Lotes 01 e 02 da Quadra 04 do
Loteamento Beleze, no município de Cambira-PR. Como o contribuinte não atendeu à
intimação para apresentação de documentos referentes à obra, a fiscalização apurou o
valor da remuneração da mão-de-obra mediante aferição indireta, utilizando-se como
parâmetros o valor do Custo Unitário Básico – CUB divulgado pelo SINDUSCON-PR,
a área construída, o padrão e o tipo da construção, nos termos da Instrução Normativa
SRP n.o 003/2005.

Os valores apurados pela fiscalização constam do "DAD – Discriminativo
Analítico de Débito" de fls. 04 e do "DSD – Discriminativo Sintético de Débito" de fls.
05. Os fundamentos legais da exigência constam do anexo do lançamento denominado
"FLD – Fundamentos Legais do Débito" (fls. 07 a 09).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 28/04/2006 e apresentou defesa
tempestiva em 12/05/2006 (fls. 28 a 30), alegando, em síntese, que o valor das
contribuições incidentes sobre a obra em questão é bem inferior ao que está sendo
exigido, pois a construção não tem por objeto uma residência de alto padrão, mas sim
um barracão, que deve ser enquadrado na "TABELA DE GALPÃO INDUSTRIAL",
nos termos do art. 437, IV, "h", da IN SRP n.o 003/2005.

Com base nessa alegação, o contribuinte requereu a revisão do lançamento, com
exclusão do valor lançado em excesso. Para comprovar suas alegações, anexou os
documentos de fls. 33 a 43.

Em 31/01/2007, por meio do despacho de fls. 50, o processo foi encaminhado à
Seção de Fiscalização, para verificação a respeito das alegações do autuado.

Atendendo ao referido despacho, em 25/06/2007, a Auditora-Fiscal responsável
pela autuação elaborou a Informação Fiscal de fls. 51, cujo teor é o seguinte:
"1) A NFLD n.o 35.890.379-3 que constitui o crédito previdenciário referente à obra
de construção matriculada no INSS sob o número CEI em epígrafe está situada,
conforme tela CONEST — Consulta Dados do Estabelecimento do Sistema de,
Arrecadação — DATAPREV — às fls. 20, nos Lotes 01 e 02 da Quadra 04 do
Loteamento Beleze, em Cambira, Paraná.
2) Os documentos apresentados pelo contribuinte na defesa não se referem à obra
objeto da NFLD em epígrafe (alíneas "b" e "c " e "e" deste item) ou não trazem dados
suficientes que permitam vincular esses documentos à obra em questão (alíneas "a" e
"d"):
a) Proposta n. 1.300.018'00 da Açofebrás – Aço e Ferro Brasil Ltda a Laércio
Barriquelo, na qual não consta referência ao local da obra, nem data de sua emissão;
b) Alvará de Licença n. 048/2001, de 11/122001, para construção de um barracão
comercial em alvenaria com área de 400 m2 nos Lotes 1 e 2 da Quadra 01 do
Loteamento Beleze em Cambira-PR; esse alvará indica que a obra à qual ele se
refere é aquela do projeto assinado pelo engenheiro civil Cláudio José Marconi,
CREA 16.303 D-PR constante na ART 2538090;
c) ART 2538090, com taxa paga em 10/07/2001, referente à obra na Rua Ponta
Grossa s/n, em Cambira, com 400 m2 e com serviços contratados de projeto,
execução, montagem e instalação de Estruturas Metálicas e projeto, execução,
fornecimento e montagem de colunas de concreto;
d) Projeto da Açofebrás Estruturas Metálicas Ltda assinado pelo engenheiro civil
Cláudio José Marconi e aprovado em 19/07/2001, de cobertura para barracão
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000738/2007-11

industrial em estrutura metálica para o cliente Valdomiro Bariquelo, com 400 m2.
Não consta do projeto nem o endereço da obra, nem a indicação do nome do
município onde foi obtida a aprovação do projeto.
e) Cópia de Declaração, às fls. 43, emitida pela Prefeitura Municipal de Cambira
onde o Depto de Tributação declara que há um barracão em Alvenaria construído
nos lotes 01 e 02 da Quadra 01 conforme alvará de construção 0482001.
3) De acordo com a listagem de Alvarás de Construção, às fls. 17 a 19 deste
processo, enviada pela Prefeitura Municipal de Cambira ao Setor de Arrecadação da
Previdência Social, foram emitidos dois Alvarás em nome de Valdomiro Bariquelo
para duas construções de 400 m2 cada uma, no mesmo loteamento Beleze em
Cambira, PR, sendo uma delas nos lotes 01 e 02 da Quadra 01 e outra nos lotes 01 e
02 da Quadra 04.
a) Essa listagem de Alvarás enviada pela Prefeitura Municipal de Cambira indica
apenas a metragem quadrada e o material utilizado nas construções. Nada diz
respeito ao tipo e uso de construção, isto é, se é uma residência ou um barracão ou se
tem outro destino.
4) No cadastro do Sistema de Arrecadação, emitido pela Dataprev, a matrícula CEI
em questão se refere a uma unidade residencial, conforme fls. 21.
5) A ausência de documentação pertinente à obra impede que façamos qualquer
alteração neste processo de NFLD."

Em 22/07/2008 o sujeito passivo recebeu cópias do despacho de fls. 50 e da
Informação fiscal de fls. 51, sendo-lhe então aberto o prazo de dez dias para
manifestação (fls. 58 a 60). Esse prazo transcorreu sem qualquer manifestação do
sujeito passivo, conforme certificado pelo órgão preparador às fls. 61.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Especialmente, requer: “Outrossim, caso não seja este o entendimento que seja
considerada a prescrição da constituição do crédito tributário. Duvidando muito do não
acolhimento das pretensões retro, mas ad cautelam, requer, ainda, sucessivamente, que em caso
de improcedência do pleito do processado que seja retificado o lançamento tributário passando
a constar como BARRACÃO e não como RESIDÊNCIA DE ALTO PADRÃO, alterando-se,
consequentemente o valor a ser cobrado do mesmo, isentando de quaisquer outras obrigações
acessórias.”
Consta juntada de documentos novos que, em realidade, já constavam nos autos
(e-fls. 85/90; 98), sendo cópias já constantes dos autos.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000738/2007-11

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 18/12/2008, e-fl. 72, protocolo recursal em 19/01/2009,
e-fl. 73), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência / Prescrição
A defesa advoga que se operou a prescrição. Todavia, não havendo a constituição
definitiva trata-se de analisar a decadência do lançamento.
Conforme consta no lançamento as contribuições exigidas, apuradas de forma
indireta por não atendimento de intimação fiscal, têm como fato gerador o valor da remuneração
paga à mão-de-obra empregada na obra de construção civil de propriedade do contribuinte,
construção com 400m2 de área construída nova, matriculada no Cadastro Específico do INSS –
CEI (atual CNO – Cadastro Nacional de Obras) sob n.o 34.340.03341/61, localizada nos Lotes 01
e 02, da Quadra 04, do Loteamento Beleze, no município de Cambira/PR.
A notificação do lançamento se deu 28/04/2006 (e-fl. 29). Lado outro, consta dos
autos que o lançamento foi apurado para a competência 11/2005, considerando o término da obra
anotado para 15/06/2004 por força do anotado no ARO (Aviso de Regularização de Obra)
constante da DISO recepcionada em 11/2005 (e-fl. 13). Outrossim, consta que a obra foi objeto
do Alvará de Licença n.o 025/2001, emitido pela Prefeitura Municipal em 19/07/2001 (e-fls.
21/22) e, posteriormente, substituído pelo Alvará de Licença n.o 048/2001, emitido pela
Prefeitura Municipal em 11/12/2001 (e-fls. 40, repetido e-fls. 87).
Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, considerando a
informação da Prefeitura Municipal e os Alvarás emitidos em 2001 pela Prefeitura Municipal,
assim como a ausência de recolhimento e a notificação do lançamento em 28/04/2006 (e-fl. 29),
tenho que não ocorreu a decadência do lançamento. Mesmo considerando eventual cancelamento
do primeiro alvará por motivo de transferência do local, a situação não se modifica,
especialmente porque, para fins de comprovação do início e término da obra em momentos
específicos, diversos, especialmente distinto deste contexto posto, precisava o contribuinte seguir
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000738/2007-11

o normatizado nos regulamentos de regência. A título de aclaramento, cabe reproduzir a norma a
seguir (o normativo é basicamente o mesmo constante na IN SRP n.o 3, de 2005, com suas
alterações – art. 482, que regia a matéria), in verbis:
IN 971/2009 (similar a IN SRP n.o 3, de 2005)
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1.o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total
conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2.o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos seguintes
documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do
fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra o mês de emissão do
documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como local
de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3.o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4.o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea.
§ 5.o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO.
§ 6.o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000738/2007-11

registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
Sendo assim, rejeito a prejudicial de decadência do lançamento.
- Tipo de construção: necessidade de retificação do lançamento
O contribuinte sustenta que a construção é do tipo “barracão” e em sede recursal
pretende seja retificado o lançamento tributário passando a constar como BARRACÃO e não
como RESIDÊNCIA DE ALTO PADRÃO, alterando-se, consequentemente o valor a ser
cobrado, isentando de quaisquer outras obrigações acessórias.
Pois bem. Inicialmente, consigno que não há lançamento de obrigação acessória
neste caderno processual, pelo que não tratarei deste aspecto. Quanto ao pleito do tipo de
construção, observo que consta anotado no ARO (Aviso de Regularização de Obra) extraído da
DISO recepcionada (e-fl. 13) que o tipo de construção é “Residencial” do “Padrão” “Alto”,
porém, lado outro, consta Alvará de Licença n.o 048/2001, emitido pela Prefeitura Municipal em
11/12/2001 (e-fls. 40, repetido e-fls. 87) apontando se tratar de um Barracão Industrial em
Alvenaria, reafirmado por declaração da Prefeitura (e-fl. 47 e conferir e-fls. 85/86) e constam
também projetos deste barracão (e-fls. 41/46).
Neste diapasão, entendo pertinente a manifestação da defesa devendo ser
retificado o lançamento para constar como padrão e tipo da construção dados compatíveis com a
edificação relatada no local, conforme documentos (e-fls. 40/47), um Barracão Industrial em
Alvenaria.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, rejeito a prejudicial de decadência do lançamento e, no mérito,
dou-lhe provimento parcial para retificar o lançamento para constar como padrão e tipo da
construção, no lançamento, dados compatíveis com a edificação descrita no local conforme
documentos (e-fls. 40 a 47), Barracão Industrial em Alvenaria. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para constar como
padrão e tipo da construção, no lançamento, dados compatíveis com a edificação descrita no
local conforme documentos de fls. 40 a 47 dos autos, Barracão Industrial em Alvenaria.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000738/2007-11

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital